Tribunal: STF
Processo: Rcl 70773
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. LEI 8.878/1994. ANISTIA. DECISÃO QUE DETERMINA REMUNERAÇÃO EM CARÁTER RETROATIVO DE FUNCIONÁRIO ANISTIADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTES 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO INDEVIDO DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000012-57.2016.5.20.0006, sob a alegação de inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Em síntese, informa a reclamante que o processo de origem tinha como controvérsia principal a percepção de verba retroativa decorrente de tempo de trabalho para promoção e progressão funcional durante período de afastamento. Narra que o pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços não estava abrangido pela anistia prevista no art. 6º da Lei 8.878/1994. Sustenta, ademais, que a decisão reclamada, ao reconhecer os efeitos financeiros da anistia antes do efetivo retorno à atividade laboral da beneficiária, afastou a incidência do artigo 6º da Lei 8.878/1994, em afronta direta ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Alega, nesse sentido, que o Tribunal Superior do Trabalho afastou a aplicação do referido dispositivo sem observância da regra de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF/88.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, a fim de que seja determinada a observância da regra prevista no art. 6º da Lei 8.878/1994.



    Em que pese devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 34 e 35).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação ao enunciado de Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto da disposição do art. 6º da Lei 8.874/1994. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Entendo que a razão assiste à parte reclamante no presente caso concreto. Isso porque a leitura da decisão reclamada revela ter o Tribunal Superior do Trabalho de fato desconsiderado a disposição constante do art. 6º da Lei nº 8.878/1994, que estabelece regra expressa sobre a impossibilidade de recebimento retroativo de remuneração, pelos funcionários anistiados, relativamente a período anterior ao retorno à atividade.



    Com efeito, ao determinar o direito de reajuste geral e linear retroativo no período de afastamento do cargo, sem observância do quanto previsto no art. 97 da CF, incorreu o acórdão em violação à Súmula Vinculante 10, razão pela qual se revela de rigor a cassação do acórdão reclamado.



    Nesse sentido são as seguintes decisões: Rcl 63.203, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/10/2023; Rcl 57.934-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/2023; Rcl 59.902, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2023; Rcl 65.557, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 4/3/2024; Rcl 64.147, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/12/2023; Rcl 63.002, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 30/11/2023.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar o acórdão exarado nos autos do Processo nº 0000012-57.2016.5.20.0006, determinando que outro seja proferida com observância da jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente